Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE RESERVA. MOTIVAÇÃO E COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriu, através de programa de milhas da recorrente, passagens aéreas de ida e volta, saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, que apenas no dia do embarque foi informada do cancelamento unilateral da sua reserva e que, por tal razão, teve que comprar passagem com recursos próprios para não perder compromissos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53187348). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 53187351).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de motivos técnicos, que havia suspeita de fraude e que agiu licitamente. Aduz que o dano moral não foi comprovado e que o valor da indenização é exorbitante. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor fixado.
6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a recorrente tenta se eximir da responsabilidade com argumentos contraditórios, que não foi notificada previamente sobre o cancelamento e que isso lhe gerou constrangimento. Defende que os danos morais estão configurados e que o valor fixado deve ser mantido.
7. O mérito recursal deve ser solucionado à luz das regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução 400/2016 da ANAC.
8. Constata-se que, além de apresentar razões distintas para justificar o mesmo fato, cancelamento unilateral da reserva, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer delas. Igualmente, inexiste prova da comunicação prévia sobre a alteração do contrato de transporte, o que implica em infringência ao disposto no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. Logo, estando devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pela recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do CDC.
9. O cancelamento desmotivado de reserva, a ausência de comunicação prévia e a falta de suporte para a resolução do problema submeteram a recorrida a situação que extrapola o mero dissabor, razão pela qual não merece reparos a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.